Tribunal: STF
Processo: ARE 1569837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APCRIM. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM (ART. 217-A C/C ART. 71 DO CP). ÉDITO PUNITIVO. RECURSO DEFENSIVO. OBJEÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO POR REFERÊNCIA À MÍDIA DE ID EQUIVOCADO. MERO ERRO MATERIAL, JÁ CORRIGIDO NA ORIGEM. ARGUMENTATIVA REJEITADA. SÚPLICA ABSOLUTÓRIA/ DESCLASSIFICATÓRIA ARRIMADA NA FRAGILIDADE DE ACERVO. PERSECUTIO CRIMINIS ESCORADA EM DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA SUA GENITORA, DE TEOR HARMÔNICO E COESO. PROVA REFORÇADA POR LAUDO OFICIAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE ORIUNDA DA CONTINUIDADE DELITIVA. PROPOSITIVA DISSOCIADA DA REALIDADE PROBANTE. DESACOLHIMENTO. ROGO DE EXPURGO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PARTE DISPOSITIVA RESPALDADA PELO ART. 387 DO CPP. DECISUM MANTIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Segundo a exordial, “… entre os anos de 2014 a 2016, na residência localizada à Rua Marco Augusto Teixeira Carvalho Filho, nº 53, bairro Planalto, Natal/RN, o denunciado Francisco de Assis Rosendo da Silva, de forma reiterada, praticou atos libidinosos com o menor D. da S. S., que contava com 11 (onze) anos de idade à época do início dos fatos criminosos...” (ID 24125090).



    (...)



    13. Ouvida em juízo, a vítima foi precisa e enfática ao descrever o ocorrido, como bem sublinhou a douta PJ (ID 25141804):



    “… os abusos foram praticados por Francisco de Assis Rosendo da Silva, ora acusado, o que teria ocorrido umas sete vezes. Narrou que quando tinha 11 anos, sua mãe negociava celulares com o acusado e sempre que aparecia algum celular que o interessava, sua mãe fazia negocio com réu... sempre que ficava com algum celular; Na primeira vez que o abuso aconteceu, o acusado havia lhe pedido que ele fosse na casa dele para testar o celular, chip e cartão de memória... na primeira vez, era de noite, por voltas das 17h00 ou 18h00... sua mãe tinha o costume de ir para casa de amigas e voltava para casa por volta das 20h00, nesse dia falou ‘mãe, to indo lá testar o celular (...)’... na primeira vez, entrou no quarto dele e acusado foi passando os canais, enquanto testava o celular, o acusado que estava passando os canais, colocou em um canal adulto, em razão disso achou estranho, mas não falou nada... o acusado pediu que ele ficasse tranquilo e relaxado, mas que “na hora eu não tava entendendo nada’... estava sentado em uma cadeira no quarto do acusado, então este pediu que ele tirasse a roupa, então tirou somente a camisa; Que o acusado tirou a própria roupa e pediu que ele tirasse a bermuda, então respondeu ‘não’ e disse que não queria... o acusado colocou o órgão genital para fora e pediu que chegasse mais perto para o tocar, no que respondeu que já tava tarde e iria para casa... ficou ‘travado no momento, meio que nervoso, não sabia o que fazer ali, fiquei paralisado ali’... o acusado pegou sua mão para masturba-lo... o acusado fez isso por 7 vezes, no mesmo local e sempre os mesmos atos... na primeira vez, o acusado lhe disse para não contar a ninguém, que ‘eu morresse com isso, disse que era pra mim levar isso para o túmulo, que eu nao contasse isso pra ninguém’... foi para casa e ‘não tava processando nada ali ainda no momento, fiquei me questionando o que tinha acontecido ali na hora”, não sabia o que se passava na mente e se iria contar ou não... ficou com medo do acusado fazer algo com ele, por isso resolveu ficar calado e não contou para sua mãe... o acusado disse que prejudicaria ele e a sua família...”.



    14. Aludida fala, insta salientar, coaduna-se com extrema exatidão ao narrado pela Genitora do Menor, consoante destacou o Juízo a quo:



    “… A mãe afirmou que estava em casa com sua filha testemunha de Acusação M. S. da S. D., irmã de Danilo, quando seu filho chegou da escola e entrou no quarto, mas que tinha percebido que as feições dele estava diferente, que lhe chamou no quarto e ele estava chorando muito, quando seu filho disse “Danilo mãe, Assis já vem”... falou isso para ela e Dayana... abusando de mim faz um tempo, e eu não to mais aguentando mais não Danilo não entrou em detalhes do abuso naquele momento... foi atrás de Assis, mas este não estava em casa... logo após, a avó paterna do seu filho veio a sua casa, no sentido de defender o acusado, não entendendo o por quê, e disse que não era para colocar o caso, pois ficaria falado na rua... nesse dia o acusado foi a sua casa e pediu que pra frente Danilo não desse queixa dele, pois cuidava de seus pais... o acusado vendia celular e comprouum celular para com ele; Danilo Que, quando o abuso ocorreu pela primeira vez, não lhe contou... ficou sabendo na delegacia, quando seu filho Danilo disse que foi na casa do acusado, no quarto, enquanto testava o celular... sempre contou a mesma história...Danilo já ouviu boatos que o acusado abusava do sobrinho; Informou queo acusado bebia muito; Disse que, foi na casa do Danilo acusado 7 vezes nas situações de troca de celular... nunca desconfiou de nada... seu filho falou que o acusado pegou a mão dele para que o tocasse…”



    15. Cuida-se, a rigor, de provas que reforçam e ratificam os termos do laudo do ITEP de ID 85921648.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente